Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015637-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVANTE), GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (AGRAVADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Domingos da Silva contra decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa movida por Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. A decisão agravada homologou o laudo pericial que apurou o valor da terra nua em R$ 239.280,95, aplicando coeficiente de servidão de 0,3, e fixando a indenização em R$ 71.784,28, rejeitando as impugnações apresentadas pelo agravante. Este recorre, alegando inobservância das normas técnicas da ABNT NBR 14.653-3, ausência de memória de cálculo, justificativa insuficiente para o coeficiente adotado e subavaliação da propriedade rural, requerendo nova perícia ou, alternativamente, majoração da indenização. O agravado argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, à luz da oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a homologação do laudo pericial impugnado deve ser mantida ou anulada para realização de nova perícia ou revisão dos critérios de cálculo da indenização por servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.026 do CPC/2015, interrompem o prazo recursal, razão pela qual o recurso foi tempestivamente interposto, sendo rejeitada a preliminar de intempestividade.

A realização de nova perícia somente se justifica quando houver omissão ou inexatidão relevante na perícia anterior, nos termos do art. 480, § 1o, do CPC/2015, o que não se verifica no caso em análise.

A prova técnica foi produzida sob o contraditório e com observância aos princípios da imparcialidade e exaustividade, encontrando-se devidamente fundamentada e apta a subsidiar o convencimento judicial.

O juiz é o destinatário final da prova, possuindo competência para valorar a suficiência do laudo (CPC, art. 479), não sendo obrigatória sua repetição diante de mera insatisfação da parte, desprovida de fundamentos técnicos consistentes.

A realização de nova perícia, na hipótese dos autos, afrontaria os princípios da celeridade e economia processual, ante a inexistência de vícios substanciais no laudo pericial homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC/2015.

A homologação do laudo pericial somente deve ser anulada quando comprovadas falhas técnicas relevantes, o que não se verifica quando o laudo é elaborado sob o contraditório, de forma fundamentada e completa.

O juiz, como destinatário da prova, pode valorar sua suficiência sem necessidade de nova perícia, salvo demonstração de vício substancial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO DOMINGOS DA SILVA contra decisão proferida pela MM.Juíza da 2aVara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por GUARACIABA
TRANSMISSORA DE ENERGIA (TPSUL)S.A.

A decisão agravada homologou o laudo pericial que apurou o valor da terra nua em R$239.280,95; aplicou coeficiente de servidão de 0,3, fixando a indenização em R$71.784,28 e rejeitou as impugnações apresentadas pelo ora agravante.

Nas razões recursais, o agravante alega, a inobservância da ABNTNBR14.6533 – ausência de memória de cálculo, além da justificativa do coeficiente e pesquisa de mercado atualizada.

Ressalta que subestimação do valor da propriedade, citando pareceres de processos análogos que avaliam hectares entre R$80.000,00 e R$100.000,00.

Requer a cassação da decisão para realização de nova perícia ou, subsidiariamente, majoração do coeficiente e do valor da terra.

Nas contrarrazões o Agravado argui preliminar de intempestividade e, no mérito subsidiariamente, requer que seja julgado parcialmente procedente o recurso do agravante, para anular a decisão que homologou o laudo pericial, e consequentemente, a determinação de produção de nova perícia judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravado em sede de contrarrazões argui preliminarmente a intempestividade do agravo de instrumento, eis que a “
decisão agravada foi proferida em 16/12/2024, contra qual o ora agravante interpôs anteriormente o AI n. 1000076-53.2025.8.11.0000, o qual não foi conhecido por decisão monocrática em 23/4/2025”.

Ressalta que,
o fato de ter oposto dois embargos de declaração, não interrompe o prazo para interposição de recurso.

Contudo, a tese não se sustenta.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil vigente, os embargos de declaração de tem efeito suspensivo para interposição de novos recursos, por qualquer das partes, ou seja, os prazos começam a contar de novo, desde o início, a partir da intimação da decisão dos embargos declaratórios, conforme estabelece o artigo 1.026, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“[...]Conforme estabelece o artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Não há falar em intempestividade do apelo, quando o recurso é interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o do CPC (“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”). [...]”. (TJMT - Ap 117978/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Destarte, deve ser
rejeitada
a preliminar aventada de intempestividade.

No mérito, a
controvérsia recursal em analisar o acertamento da decisão que homologou o laudo pericial,
oportunidade, que requer seja e determinada à realização de nova perícia técnica, com observância integral das normas ABNT NBR 14653-3, bem como a majoração do coeficiente de servidão para 0,5 e a atualização do valor da terra nua.

A realização de nova perícia somente se justifica caso haja necessidade de se corrigir eventual omissão ou inexatidão verificada na perícia anterior (artigo 480, §1o, do Código de Processo Civil/2015), o que não vislumbro na hipótese em tela, sendo certo que a prova pericial está sujeita à livre apreciação do Magistrado, conforme inteligência dos artigos 479, do Código de Processo Civil.

No caso, não há nos autos elementos que possam informar o julgador de forma segura sobre os fatos alegados, permitindo a prolação de sentença que dirima completamente a controvérsia, despicienda a realização de nova perícia, mormente quando a prova técnica, realizada sobre o crivo do contraditório, mostra-se completa e fundamentada, conforme se observa acima.

Diante desse contexto, revela-se absolutamente incabível a pretensão de realização de nova perícia, uma vez que inexiste qualquer falha técnica, omissão ou inconsistência substancial no laudo pericial que comprometa sua validade ou exija a reiteração do ato, nos moldes do artigo 480, §1o, do Código de Processo Civil.

Realço, que diversamente do alegado pelo Agravante, a prova técnica foi colhida de maneira regular, sob o manto do contraditório, com observância aos parâmetros de isenção e exaustividade.

Desse modo, como destinatário final da prova, possui competência para valorar sua suficiência (art. 479 do CPC), não estando adstrito à sua repetição diante de simples inconformismo da parte, despido de base técnica idônea.

Ademais, a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.” (RAI no 1008947-53.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.12.2017).

Assim, inexistindo vício substancial na perícia realizada, e tendo sido assegurado o devido processo legal em sua plenitude, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

À luz dessas considerações,
REJEITO
preliminar aventada e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025